Tribunal: TJDFT
Processo: 0702532-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702532-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL ANCHIETA LTDA AGRAVADO: J. L. V. R. REPRESENTANTE LEGAL: ELAINE VIEIRA GONCALVES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Hospital Lago Sul S.A. pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 2a Vara Cível de Samambaia, que determinou a inversão do ônus probatório, nos autos de ação indenizatória. Em suas razões, o agravante argumenta que, ao delimitar como ponto controvertido a averiguação de possível falha no procedimento médico, e tendo deferido a produção de prova pericial, conclui-se que a decisão agravada compreende que ambas as partes são hipossuficientes de forma técnica, já que quem irá realizar a perícia é o perito técnico, o qual possui o conhecimento específico exigido. Alega que a atribuição de suportar o ônus financeiro do pagamento dos honorários periciais ao Hospital nada tem a ver com a inversão do ônus da prova. Afirma ser possível o Hospital arcar com as custas da perícia independentemente da inversão do ônus probatório. Aduz que não há como a agravante produzir uma prova negativa, qual seja, a de comprovar a inexistência de erro médico, uma vez que a questão técnica será dirimida pelo perito judicial. Afirma ser contraditória a decisão de saneamento que defere a produção de prova pericial e, ao mesmo tempo, determina a inversão do onus probandi. Argumenta que a relação de consumo entre as partes não importa na inversão do ônus da prova de forma automática. Pede o provimento do recurso, com imediata concessão de efeito suspensivo, para que seja reformada a decisão resistida, atribuindo-se à parte agravada o ônus de provar os fatos alegados, conforme regra prevista no art. 373, inciso I, do CPC. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Ab initio, não parece razoável dizer que a determinação de inversão do ônus probatório, por si só, possa gerar dano irreparável ou de difícil reparação ao agravante, uma vez que o processo ainda se encontra em fase de instrução, tendo o Magistrado singular apenas deferido a produção de prova pericial, que ainda será realizada. Com relação à relevância da argumentação recursal, a fundamentação contida na peça de recurso não parece plausível. Diversamente do que alega o agravante, o deferimento do pedido de produção de prova pericial não significa que o magistrado reputa o Hospital tecnicamente hipossuficiente. O recorrente poderá produzir outras provas que entender necessárias. Além disso, a conclusão da perícia não vincula o magistrado. Compulsando os autos, verifica-se que o Juiz singular determinou a inversão do onus probandi tão-somente por ter vislumbrado a hipossuficiência econômico-financeira e técnica da parte agravada, o que justifica, ao menos em tese, a inversão do ônus, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. É sabido que se pode determinar a inversão do ônus da prova em demanda em que se discute a ocorrência de erro médico, diante da hipossuficiência técnica do paciente. Com efeito, analisando as razões recursais, não parece haver argumentos que levem à conclusão de que a parte agravada possua condições de produzir as provas necessárias à comprovação do direito alegado. Confiram-se, a esse respeito, os seguintes arestos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO CIVIL - ÔNUS DA PROVA - INVERSÃO - ERRO MÉDICO - CABIMENTO 1. Cabível a inversão do ônus da prova em ação que se discute a ocorrência de erro médico, ante a hipossuficiência técnica do paciente. 2. Negou-se provimento ao agravo” (Acórdão n.1093514, 07147328020178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 14/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A determinação de inversão do ônus probatório, por si só, não é capaz de gerar dano irreparável ou de difícil reparação ao agravante, uma vez que o processo ainda se encontra em fase de instrução probatória, tendo o Magistrado singular, inclusive, deferido a produção de prova pericial, que ainda será realizada. 2. É possível determinar a inversão do ônus probatório em demanda em que se discute a ocorrência de erro médico, ante a hipossuficiência técnica do paciente. Não havendo como afirmar que a paciente tenha condições de produzir as provas necessárias à comprovação do direito alegado, é possível a inversão do ônus da prova. 3. Por fim, não há como concluir que a desincumbência do ônus atribuído ao hospital seja impossível ou excessivamente difícil, o que poderia obstar a inversão do ônus probatório, conforme disposto no art. 373, § 2o, do CPC. 4. Agravo de instrumento não provido” (Acórdão 1229382, 07045705520198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ademais, no presente caso, a desincumbência do ônus atribuído ao agravante não parece impossível ou excessivamente difícil, o que poderia obstar à inversão do ônus probatório, conforme disposto no art. 373, § 2o, do CPC. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Após, e oportunamente, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de janeiro de 2020 16:59:19. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator